Tribunal: TJDFT
Processo: 0727850-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBRIGATORIEDADE. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALOR. ADVOGADO. CARACTERIZAÇÃO DE ILÍCITO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de parte da sentença que condenou o recorrido a pagar a quantia de R$ 2.511,66, correspondente a correção monetária pelo INPC incidente no valor de R$ 130 mil, entre os dias 14/12/2022 e 10/03/2023, acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51165100). Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que os juros de mora devem incidir desde a retenção indevida até o efetivo pagamento.

4. Em contrarrazões, o recorrido requer a improcedência do recurso, mantendo-se a sentença e a aplicação dos juros moratórios desde a citação.

5. No presente caso, o autor contratou o réu, ora recorrido, para fornecimento de serviços de advocacia, que restaram consolidados a partir do ajuizamento da ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a qual tramitou perante a Vara Cível de Planaltina sob o número 0712746-03.2022.8.07.0005. Diante do acordo entabulado entre as partes nesses autos referidos, constata-se que, em 14/12/2022, segundo o comprovante de transferência de ID 51165068, foram depositados em favor do primeiro, ora recorrente, R$ 130.659,56. Porém, o recorrido/advogado somente o transferiu ao recorrente no dia 10/03/2023. Afigura-se incontroverso que durante o lapso de tempo referido, ou seja, de 14/12/2022 a 10/03/2023, o recorrido manteve sob seu domínio o elevado valor mencionado. Logo, este, faltou com seu dever de prestação de contas a seu cliente, ora recorrente.

6. Extrai-se ainda que a relação entre o recorrente e o recorrido tem base contratual devidamente comprovada (IDs 51165059, 51165060 e 51165061). É também sabido que tal relação deve ser pautada na confiança e lealdade entre ambos. Ocorre que, conforme as provas dos autos, o recorrido efetivamente recebeu o valor de R$ 130.659,56 o transferindo ao recorrente praticamente três meses depois. Assim, flagrante o ato ilícito contratual perpetrado pelo recorrido, sendo que o recorrente, ao contrário, cumpriu integralmente o que lhe cabia, integralizando totalmente o valor de R$ 30 mil pactuado entre eles perante o contrato de prestação de serviços advocatícios.

7. Resta evidente que o prejuízo sofrido pelo recorrente iniciou-se a partir da retenção indevida do valor de de R$ 130.659,56, ou seja, desde 14/12/2022, já que, a contar dessa data, aquele poderia tê-lo utilizado conforme lhe conviesse, de inúmeras formas, inclusive executando outros negócios jurídicos ou mesmo o investindo em instituições financeiras.

8. Nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia e da OAB, "O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa". Assim, indubitavelmente, o recorrido deve ressarcir integralmente o recorrente, a começar de 14/12/2022, sob pena de enriquecimento sem causa de sua parte.

9. No mesmo sentido a jurisprudência do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANDATO. ADVOGADO. OBRIGATORIEDADE. SALDO CREDOR APURADO NA SEGUNDA FASE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ARTS. 1.301 E 1.303, DO CÓDIGO CIVIL/1916. SÚMULA 43/STJ. A prestação de contas é inerente ao instituto do mandato, sendo obrigação do mandatário prevista no Código Civil e na Lei n.° 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). Comete ilícitos contratuais o mandatário que não presta contas ao mandante e não lhe entrega o que recebeu em nome desse. Exegese dos arts. 1.301 e 1.303, ambos do Código Civil/1916. Se o advogado não presta contas ao cliente por quantias recebidas no processo e é condenado em ação de prestação de contas, a correção monetária e os juros moratórios sobre o saldo credor devem incidir a partir do momento que deveria ter repassado ao cliente os valores recebidos durante o cumprimento do mandato. Incidência da Súmula n.° 43 do STJ e do art. 1.303 do Código Civil/1916. Incide correção monetária em todos os débitos judiciais, inclusive sobre o saldo credor apurado em sentença da segunda fase de ação de prestação de contas. Recurso especial não conhecido”. (STJ – 3a Turma – REsp 687101/SP (2004/0145679-6) – Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI – Publicação: 02/05/2006 p. 307). Atualmente, o art. 670 do Código Civil vigente tem redação no mesmo sentido do Código anterior quanto ao momento da obrigação de entregar o dinheiro ao mandante.

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento da quantia correspondente a correção monetária pelo INPC incidente no valor de R$ 130 mil, a partir de 14/12/2022, até o dia 10/03/2023, acrescido de juros de 1% ao mês. Sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

11. Eventual apuração ética no âmbito da OAB-DF não necessita de atuação do Poder Judiciário eis que a própria parte autora poderá fazê-la se for de seu interesse.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.